Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-08.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-08.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (EMBARGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), VALDIRENE DA SILVA PAULA - CPF: 902.740.756-87 (EMBARGANTE), JULIANO SOARES FERREIRA - CPF: 111.247.986-41 (ADVOGADO), MARIMAR DE PAULA BOLZAN - CPF: 061.689.686-79 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE LEITE LEAL - CPF: 335.528.866-72 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO TÁCITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
.
PRECEDENTES DO STJ.
PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Valdirene da Silva Paula contra decisão
monocrática
que reconheceu, de forma tácita, o benefício da isenção de custas processuais ao embargado, Gustavo Cardoso - Advogados Associados, autorizando a interposição de recurso de apelação sem o correspondente preparo.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o acórdão embargado foi omisso ao reconhecer o deferimento tácito da isenção de custas processuais, sem pedido expresso nos autos dos embargos à execução;

(
ii
) analisar se o acórdão embargado deixou de enfrentar a alegação de inconstitucionalidade e inaplicabilidade da Lei Estadual n. 11.077/2020.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisa expressamente a questão do deferimento tácito da isenção de custas processuais, fundamentando-
se em precedentes do STJ, que reconhecem o benefício tácito em casos de inércia judicial sobre pedido expresso.

4.
A ausência de pedido expresso nos embargos à execução não afasta o reconhecimento tácito do benefício, uma vez que a ação principal de execução tramitou sem pagamento de custas ou análise judicial do pedido de isenção, presumindo-se sua concessão.

5.
A alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.077/2020 não foi objeto de decisão pelo juízo de origem, impossibilitando a análise da questão em sede recursal, especialmente em embargos de declaração, que não se prestam a inovar o julgamento.

6.
Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria já apreciada e decidida, especialmente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

7.
O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não configura motivo para reforma pela via dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJMT.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. “
A ausência de manifestação expressa do Judiciário quanto ao pedido de isenção de custas processuais implica em seu deferimento tácito, autorizando a interposição de recurso sem o correspondente preparo
”
.

2. “
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, § 4º; 1.021, § 4º; 1.022; 1.024, § 2º; 1.026, § 2º; 138. Lei Estadual n. 11.077/2020, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
731.176/MS, Rel. Min.
Assusete
Magalhães
, Corte Especial, j. 20/11/2019;
STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582.062/PR, Rel. Min. Humberto Martin
s, Segunda Turma, j. 16/12/2014;
TJMT, RAC 0013785-64.2016.8.11.0041, Rel. Des. Clarice C
laudino da Silva, j. 14/07/2021;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de embar
gos de declaração
nos embargos de declaração interposto
s
por
VALDIRENE DA SILVA PAULA

contra a decisão
que acolheu os embargos de declaração opostos por
GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para o fim de reconhecendo a isenção das custas processuais de acordo com o art. 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020, de forma tácita, pelo Juízo
a quo
, o que implica na dispensa do pagamento do preparo nesta Instância para o conhecimento de seu recurso de apelação (ID.
248651688
).

Em suas razões recursais (ID.
249349684
), a
E
mbargante suscita a existência de
omissõ
es relevantes a serem aclaradas, uma vez que o
decisum
teria sido omisso
ao reconhecer a extensão do benefício da gratuidade de justiça concedido no processo de execução ao embargado, sem que houvesse pedido expresso nos autos dos embargos à execução, desconsider
ando
a condenação do
E
mbargado ao pagamento de custas processuais proferida em sentença e a ausência de insurgência recursal específica quanto a tal ponto.

Além disso,
sustenta a
inaplicabilidade dos precedentes invocados na decisão embargada,
alegando
que tais decisões tratam de situações de pedido expresso de isenção ignorado pelo magistrado, o que não seria o caso concreto
, bem como que seria
inaplic
ável
o deferimento tácito d
a
gratuidade, em virtude de manifestação expressa do juízo de origem em condenar o embargado ao pagamento das custas processuais.

Por fim,
aponta
omissão na análise da extensão e inconstitucionalidade da Lei Estadual 11.077/2020, que, em seu entender, não se aplicaria aos embargos à execução, mas exclusivamente às
ações de execução de honorários, pugnando pelo a
colhi
mento d
os embargos para sanar a
s
omiss
ões apontadas.

O

E
mbargado

apresentou contrarrazões em ID.
253168681
, defendendo a inexistência de vícios a serem sanados, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão embargada.

Em ID.
259833188
foi indeferido o pedido da
Ordem dos Advogados do Brasil
-
Seccional do Mato Grosso
de
ingresso
nos autos
na qualidade de
a
micus

Curiae
,
ante a inocorrência das situações dispostas no art. 138 do CPC, bem como o descabimento de sustentação oral em embargos de declaração (art. 93, § 13, do RI/TJMT)
.

R
ecurso tempestivo
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

VALDIRENE DA SILVA PAULA

busca o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para o fim de afastar o reconhecimento da isenção tácita de custas
processuais concedida
ao
E
mbargado, sob o argumento de ausência de pedido expresso nos autos dos embargos à execução, bem como para declarar a deserção do recurso de apelação interposto, em razão da não comprovação do preparo, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do
CPC.

Do
cotejo dos autos, todavia
, constato que
os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer
omissão
a ser sanada
. Vejamos.

Constou do

decisum
embargado
, no que
pertine
:

“
(...)
Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, de fato, constato que a decisão embargada foi omissa ao analisar a isenção das custas e despesas processuais em favor do Embargante.

Isso porque, em verdade, houve pedido expresso de isenção das custas processuais em primeira instância, nos autos da Ação de Execução de Honorários
Advocacios
n. 1003598-60.2022.8.11.0011, que deu origem aos presentes Embargos à Execução n. 1001116-08.2023.8.11.0011, tendo sido processada e julgada a Execução sem o pagamento das custas processuais ou mesmo apreciação do Juízo sobre tal pedido, de modo que, a meu ver, a ausência de manifestação expressa do Judiciário quanto
a
pretensão de isenção leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
n. 731.176/MS, ao dirimir divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte Superior, reafirmou entendimento já consignado, por ocasião do julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, no sentido de que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo”.

Em caso análogo, mutatis mutandis, já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO TÁCITO RECONHECIDO -
ISENÇÃO DAS
DESPESAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVIABILIDADE -
ART. 98, § 3º, DO CPC - SUSPENSÃO DOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não houve manifestação do Judiciário sobre o pedido de justiça gratuita, conclui-se pelo seu deferimento tácito, ainda que em âmbito recursal. A concessão desse benefício não afasta a obrigação de arcar com os ônus
da
sucumbência; o pagamento fica apenas suspenso nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (TJMT. RAI: 10108112420208110000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 24/06/2020. Publicação: 24/06/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE ANIMAL (CACHORRO)
-
PRELIMINARES
-
JUSTIÇA GRATUITA, OFENSA O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
REJEITADAS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA DONA DO ANIMAL
-
ARTIGO 936 DO CPC
-
DEVER DE INDENIZAR
MANTIDO
-
DANO MORAL PRESUMIDO
-
VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA
-
DANO ESTÉTICO COMPROVADO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS
-
QUANTIA REDUZIDA EM VIRTUDE DOS DANOS FÍSICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n.º 440.971/RS, o STJ reafirmou o entendimento de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo". Neste caso, a Juíza singular não apreciou o pedido de gratuidade; logo, deve ser considerado implicitamente deferido, de modo que a Apelante está dispensada do pagamento do preparo recursal e, a ela, aplica-se a regra da
suspensividade
prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC. [...]. (TJMT. RAC 00137856420168110041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Clarice Claudino Da Silva. Julgamento: 14/07/2021. Publicação: 16/07/2021 - sem destaque no original) (
g.n
.
)

Portanto, considerando que o Magistrado singular não apreciou o pedido de isenção, deve ele ser considerado implicitamente deferido, de modo que
o Embargante/Apelante está dispensado do pagamento do preparo recursal, uma vez que os efeitos da isenção devem se estender a todas as instâncias e atos processuais (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062/PR).

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para o fim de
RECONHECER
a isenção das custas processuais de acordo com o art. 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020, de forma tácita, pelo Juízo a quo, o que implica na dispensa do pagamento do preparo nesta Instância para o conhecimento de seu recurso de apelação.

Decorrido o prazo para recurso, considerando que já foram apresentadas as contrarrazões à apelação (ID
. 227995699), certifique-se e tornem-me conclusos para o julgamento daquele recurso.
)
” (ID. 248651688).

Em que pese o §2º art. 1.024 do CPC possibilitar o julgamento monocrático
d
os embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal,
por se tratar dos terceiros
aclaratórios
interpostos na sequência, entendi por bem trazer o julgamento a esta Câmara Julgadora, possibilitando o julgamento sob o crivo do Colegiado, de forma a decidir com certeza e segurança que o caso requer, possibilitando o prosseguimento do recurso com a análise do recurso de apelação.

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No presente caso,
a Embargante
alega
que a decisão
padece de omissão
sobre a correta aplicação da legislação estadual quanto à isenção de custas processuais, alegando-se vícios na análise do reconhecimento tácito do benefício.

Todavia, a
análise dos autos revela que a decisão embargada
se
fundamentou
na interpretação analógica do precedente do Superior
Tribunal de Justiça que reconhece o deferimento tácito do benefício da gratuidade, quando há inércia judicial em decidir sobre o pedido expresso de isenção, conforme constou do
decisum
embargado:

“Isso porque, em verdade,
houve pedido expresso de isenção das custas processuais em primeira instância
, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advoca
tí
cios n. 1003598-60.2022.8.11.0011, que deu origem aos presentes Embargos à Execução n. 1001116-08.2023.8.11.0011,
tendo sido processada e julgada a Execução
sem o pagamento das custas processuais
ou mesmo
apreciação do Juízo sobre tal pedido
, de modo que, a meu ver, a ausência de manifestação expressa do Judiciário quanto
a
pretensão de isenção leva à conclusão de seu
deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.”

Entretanto, a decisão monocrática embargada analisou expressamente a questão sob a ótica dos precedentes aplicáveis e da legislação pertinente, afastando qualquer vício qu
e pudesse justificar a reforma.

Ressalte-se que a alegação de ausência de pedido expresso nos autos dos embargos à execução não tem o condão de afastar
o entendimento exarado na decisão monocrática
,
tendo em vista que, como destacado, a Execução foi
“
processada e julgada
sem o pagamento das custas processuais ou mesmo apreciação do Juízo sobre tal pedido”
.

Ademais, não há que se falar em
preclusão
sobre esta matéria, uma vez que tal instituto
opera-se no âmbito da mesma instância, não obstando que o Tribunal Superior revise
as
questões
pertinentes
, desde que relacionadas à ausência de recurso específico que demonstre violação direta da legislação aplicável.

No tocante à suposta inconstitu
cionalidade da Lei 11.077/2020, não obstante meu entendimento pessoal sobre a matéria
, é

importante ressalt
ar que o tema
não foi objeto de apreciação
na instância
primeva
,
sendo certo que a decisão agravada se limitou a reconhecer
o deferimento tácito da isenção postulada,
com base na interpretação sistemática e teleológica do direito à assistência judiciária, garantindo o acesso pleno à Justiça, sendo incoerente exigir que o jurisdicionado formule pedidos reiterados em processos diretamente vinculados à lide principal.

Conclui-se
, portanto,
que não há
qualquer omissão a ser sanada, uma vez que
o acórdão
tratou suficientemente dos elementos constitutivos da validade do procedimento administrativo questionado, do que se depreende
que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
s

embargos que
reonhceu
o deferimento tácito da isenção à parte contrária
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
a

E
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
ª
Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019
) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações
, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
a
Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

F
icam
as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos
arts
. 1.021, §4º, ou 1.026, §2º, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024